Tribunal: TJDFT
Processo: 0701760-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0701760-73.2020.8.07.0000 Agravante: FREDERICO JULIO GOEPFERT Agravada: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - ASSEFAZ Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Frederico Julio Goepfert interpõe o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo agravante em desfavor da Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – ASSEFAZ, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado para que fosse assegurada ao agravante a sua permanência no plano de saúde coletivo fomentado pela agravada, do qual sua esposa, que faleceu, era titular e, o agravante, dependente, mantidas as condições contratuais, ou que fosse disponibilizado plano individual. Amparou-se, a r. decisão, na ausência de probabilidade do direito invocado pelo agravante, ao fundamento de que, de acordo com o § 2o do art. 9o da RN 195/2009, a adesão do grupo familiar depende da participação do titular no contrato de plano de assistência à saúde e, portanto, com o falecimento da titular do plano de saúde, rompeu-se o vínculo entre a assistida e a associação profissional, sendo certo que o ora recorrente não faz parte do grupo profissional assistido pelo plano. Destacou, ainda, a ausência de urgência no deferimento da medida vindicada, tendo em vista que a esposa do agravante faleceu em novembro e, somente agora, socorreu-se ele do Judiciário, perseguindo a concessão de tutela de urgência. Em seu arrazoado, narra, o agravante, em suma, que desde 02/01/2017 era dependente de sua falecida esposa, Ozair Souto Goepfert, no plano de saúde que ela, aposentada como Fiscal de Saúde da Secretaria de Saúde do Governo do Distrito Federal, mantinha junto ao plano administrado pela agravada. Destaca que em 22/11/2019 sua esposa faleceu em decorrência de um câncer agressivo que a acometeu. Esclarece que adotou as providências necessária para dar baixa no plano de saúde da varoa, requerendo, contudo, a sua permanência, quer no plano original, quer em plano individual, mantidas as condições contratuais e sem carências, mediante o pagamento da contraprestação correspondente, o que, contudo, lhe foi negado, tendo ele, em 13/01/2020, tomado conhecimento da negativa da agravada, ocorrida sob o fundamento de que, com o óbito do titular, há cancelamento do beneficiário, devendo ser realizada uma nova adesão por parte dos dependentes. Sustenta, que, ao contrário do assentado na r. decisão vergastada, estão presentes os requisitos autorizadores ao deferimento da tutela de urgência. Em respaldo, quanto ao risco de dano grave e de difícil reparação, afirma necessitar de amparo à sua saúde, em razão de sua idade avançada – 89 (oitenta e nove) anos de idade – e, ainda, por estar em tratamento para evitar a perda da visão e para cuidar do crescimento excessivo da sua próstata. Destaca, ainda, o momento difícil que atravessa em razão da perda de sua esposa, após pouco mais de 50 (cinquenta) anos de matrimônio. Chama atenção, ainda, para a dificuldade que enfrentará para encontrar outro plano de saúde que o aceite, na idade em que se encontra. Quanto à probabilidade do direito, invoca, segundo sustenta, entendimento pacífico deste e. TJDFT, no sentido de que em planos sob o regime coletivo por adesão é garantida a permanência do dependente em caso de falecimento do titular, conforme §3° do artigo 30 da Lei no 9.656/98 ou, conforme a Resolução no 19/1999 - CONSU, conferindo-se ao dependente o direito de migrar para um plano ou seguro de assistência à saúde individual ou familiar, sem novos prazos de carência. Colaciona julgados que reputa abonadores da tese sustentada. Preparo regular (ID n.o 13907089 e ID n.o 13907091). É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os arts. 1.019, inciso I, e 995, ambos do novel Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo do colegiado. Analisando-se o presente recurso, tenho que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela recursal liminarmente vindicada, em especial o periculum in mora. Com efeito, tangenciando qualquer consideração a respeito da probabilidade de provimento do recurso, a manutenção da r. decisão agravada submete o agravante a risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação. O agravante é pessoa idosa, com idade avançada e que, segundo alega, vem sendo submetido a tratamento para evitar a perda da visão e para cuidar do crescimento excessivo da sua próstata. Diante dessas constatações, inequívoco o perigo de dano que milita em favor do ora recorrente, que está privado dos benefícios do plano de saúde contratado, o que pode ensejar graves riscos à sua saúde. Ao contrário, não se vislumbra a possibilidade de prejuízo à agravada, nem de irreversibilidade da medida, caso o agravante seja mantido no plano de saúde, tendo em vista que haverá a contraprestação correspondente, com o regular pagamento das mensalidades pelo beneficiário. Quanto ao direito invocado pelo recorrente, é certo que a questão há de ser analisada em momento processual que permita o seu aprofundamento. Não se pode olvidar, todavia, que esta Corte tem entendimento no sentido de que é obrigatório o oferecimento de plano de assistência à saúde individual ou familiar aos beneficiários em caso de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo. Por fim, não se pode desconsiderar que o direito à saúde é um direito fundamental, de índole constitucional, consagrado de modo especial pelo art. 196 da Constituição Federal. Referido artigo, na lição de Uadi Lammêgo Bulos[1], deve ser interpretado de forma a “garantir o direito à saúde, através da prevenção, tratamento e recuperação do estado de higidez física e espiritual da pessoa humana”. Logo, ponderando os interesses envolvidos, sobreleva o da dignidade da pessoa humana. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA RECURSAL LIMINARMENTE VINDICADA, para assegurar a permanência do agravante no plano de saúde fomentado pela agravada, mediante a contraprestação pecuniária correspondente, mantidas as condições contratuais inicialmente estabelecidas e sem carências, até julgamento final deste recurso, devendo, a agravada, adotar as providências cabíveis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). À agravada. P. I. CARMELITA BRASIL Relatora [1] In: Constituição Federal Anotada. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 1214.